Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711478-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FONSECA SENISE AGRAVADO: FRANKLIN MENDES PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO FONSECA SENISE contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0030765-57.2015.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por FRANKLIN MENDES PEREIRA DA SILVA, entre outros temas, rejeitou as impugnações de parte a parte e homologou a avaliação do imóvel litigioso. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo de avaliação de ID 48513899. Na oportunidade de manifestação, o requerido se insurge sobre a imissão do requerente na posse do imóvel objeto dos autos, deferida preteritamente em sede de tutela de urgência; alega a impossibilidade de alienação do imóvel devido à irregularidade fundiária, pugna pela reversão da imissão na posse, mormente porque defende a ausência de intimação acerca do ato de imissão e, por fim, impugna a avaliação, pois a seu ver, o imóvel foi superavaliado (ID 50465375). O requerente, por sua vez, pleiteia nova avaliação, pois alega que, da data da avaliação, quando também foi reintegrado na posse, até o momento, implantou melhorias no imóvel que, a seu ver, influenciariam no valor da avaliação. Pugna, ainda, pela intimação do executado para esclarecer a localização dos bens móveis não encontrados pela oficiala de justiça no momento da avaliação, uma vez que constam na sentença de ID 31779717 como bens a serem partilhados (ID 50799560). O requerido foi intimado para se manifestar sobre a localização dos bens móveis microondas Brastemp, televisor Phiplips e máquina de lavar Eletrolux, e por meio da petição de ID 54707851, afirmou que se perderam ao longo do tempo pela depreciação natural dos bens. Oportunizado o contraditório, o requerente pugna pela conversão da partilha dos bens que se perderam e dos armários embutidos em perdas e danos (ID 56234633) Eis o relato. DECIDO. 1) Das insurgências do requerido O requerido se insurge sobre a imissão do requerente na posse do imóvel objeto dos autos, deferida preteritamente em sede de tutela de urgência e pugna pela reversão da imissão na posse, mormente porque defende a ausência de intimação acerca do ato de imissão. Sobre o tema, reitero os fundamentos já expostos na Decisão de ID 41895642. Ademais, a alegação de ausência de intimação acerca do ato de imissão não procede. Isso porque quando da prolação da decisão que imitiu o requerente na posse do imóvel o requerido era revel, na forma do art. 76, §1o, II, do CPC, já que foi intimado para constituir novo patrono, diante da renúncia do seu então procurador, e assim não o fez, comparecendo novamente nos autos apenas recentemente. Sobre a intimação de parte revel, assim dispõe o art. 346 do CPC: ‘Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar’. Anoto, ainda, a existência de agravo de instrumento pendente de julgamento acerca desses temas, mas que, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Diante disso, INDEFIRO o pedido de reversão da imissão na posse concedida ao requerente e mantenho, na íntegra, a decisão de ID 41895642. O requerido alega também a impossibilidade de alienação do imóvel devido à irregularidade fundiária e impugna a avaliação, pois a seu ver, o imóvel foi superavaliado, considerando que a avaliação não levou em consideração a irregularidade da ocupação do terreno, fato este que implica, a seu ver, diretamente na valoração do bem e na metodologia utilizada. Sobre este tema, anoto que a questão atinente à irregularidade fundiária do imóvel não se trata de fato novo, e sim de conhecimento das partes desde o ajuizamento da ação, considerando a data dos documentos de IDs 51627546/51627950, ocasião em que deveria ter sido oportunamente levantada. Quando à alegação de superavaliação do imóvel por não ter sido levado em consideração tratar-se de imóvel irregular, anoto que a situação irregular do imóvel não passou despercebida pela oficiala de justiça, pois no momento da avaliação consignou tratar-se de imóvel sem escritura e com direito de posse (ID 48513899). Além disso, chamo atenção para a semelhança da metodologia que foi utilizada no documento unilateral juntado aos autos pelo requerido em relação à avaliação da oficial de justiça. Assim, indefiro o pedido de nova avaliação. 2) Das insurgências do requerente O requerente, por sua vez, pleiteia nova avaliação, pois alega que, da data da avaliação, quando também foi reintegrado na posse, até o momento, implantou melhorias no imóvel que, a seu ver, influenciariam no valor da avaliação. Entretanto, as referidas melhorias foram realizadas por liberalidade da parte, e não possuem o condão de influenciar substancialmente no valor da avaliação, razão pela qual indefiro o pedido. No mais, o requerente pugna pela conversão da partilha dos bens que se perderam (microondas Brastemp, televisor Phiplips e máquina de lavar Eletrolux) e dos armários embutidos em perdas e danos (ID 56234633). Defiro o pedido em relação aos bens microondas Brastemp, televisor Phiplips e máquina de lavar Eletrolux, uma vez que a partilha foi determinada por sentença, e, na sua impossibilidade, diante do perdimento dos bens, alternativa não resta senão a conversão. Indefiro o pedido, todavia, em relação aos armários embutidos, pois apesar da alegação do requerente de que houve grande desvalorização, se comparado o valor da avaliação de ID 48513899 com o fixado na sentença que determinou a partilha, deve ser observado o grande decurso de tempo que se passou e a depreciação natural do bem. 3) Considerações finais Diante de todo o exposto, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES À AVALIAÇÃO E HOMOLOGO O LAUDO DE ID 48513899, o qual atribuiu o valor de R$ 550 mil (quinhentos e cinquenta mil reais) ao imóvel descrito como SHIN CA 11, Chácara Bela Vista, lote 51/52, Núcleo Rural, Córrego do Torto, Lago Norte – DF e R$ 600,00 (seiscentos reais) aos armários embutidos (guarda-roupa, mesa de escritório, home, armários da área de serviço, cozinha e quarto). Paralelamente, DEFIRO o pedido de conversão em perdas e danos dos bens móveis microondas Brastemp, televisor Phiplips e máquina de lavar Eletrolux. PRECLUSA ESTA DECISÃO:1) intimem-se as partes para que esclareçam, no prazo de 15 (quinze) dias, se desejam a adjudicação do bem imóvel e dos bens móveis. Em caso negativo, os bens serão levados à hasta pública; 2) em relação à conversão em perdas e danos, intimem-se as partes para que, em igual prazo, colacionem aos autos anúncios dos bens móveis que se perderam (microondas Brastemp, televisor Phiplips e máquina de lavar Eletrolux), a fim de possibilitar a apuração dos valores de perdas e danos. I. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2020 16:24:10.” Diz o Agravante, inicialmente, que seu recurso tem por objetivo “ver reformada a equivocada decisão que determinou a imissão na posse do bem imóvel constante do litígio, sob a alegação infundada e arquitetada pelo recorrido de que o mesmo encontrava-se abandonado, contudo, nas razões que fazem parte deste recurso, restará demonstrado que o bem encontra-se habitado e em perfeito estado de moradia, sendo inclusive, domicílio do recorrente e sua família” (Num. 15939913 - Pág. 1). Quanto à tempestividade, esclarece o Agravante que a “decisão agravada foi publicada em 14.08.2019 (quarta-feira). Assim, a contagem do prazo recursal quinzenal, para a interposição do presente Agravo de Instrumento iniciou-se em 15.08.2019 (quinta-feira) com término, portanto, no dia 04.09.2019 (quarta-feira). Dessa forma, o recurso apresentado é plenamente tempestivo” (Num. 15939913 - Pág. 3). Sustenta que não pode prevalecer a decisão em que se determinou a imediata imissão do Agravado na posse do imóvel, uma vez que não houve abandono do bem, mas sim motivos de ordem pessoal que obrigaram o Agravante a se ausentar por alguns dias. Colaciona fotografias do imóvel e assevera que a “informação contida na certidão do mandado de verificação de abandono, consta apenas a declaração de uma vizinha da chácara, que certamente é suspeita em fazer qualquer que seja a afirmação, pois naquele setor rural, há uma grande disputa por terras, e caracterizar qualquer que seja delas como abandonada gera suspeita de possíveis interesses em invasão, o que deve ser desconsiderada tal afirmação da declarante” (Num. 15939913 - Pág. 8). Discorre acerca dos direitos de propriedade e de moradia e acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e invoca o art. 1.210 do Código Civil e conclui que “é direito do possuidor manter-se na posse, mesmo que sobre este recaia direito qualquer, como no presente caso, já que há por parte do recorrido, apenas o direito protestativo de reivindicar parcela que recai sobre este” (Num. 15939913 - Pág. 10). Argumenta o Agravante que “em momento algum do processo foi intimado dos atos judiciais para que pudesse proteger seu patrimônio e sua posse, sendo apenas surpreendido ao receber em casa um oficial de justiça já com a decisão liminar na mão, exigindo que o recorrente deixasse o imóvel” (Num. 15939913 - Pág. 11). Acrescenta que tal fato “fere o direito da ampla defesa e do contraditório expresso novo Código de Processo Civil de 2015 presentes nos artigos 7o, 9o e 10o, que veio reforçar a garantia constitucional ao direito da ampla defesa e ao contraditório, destacando-se nos arts. 7o, 9o e 10” (Num. 15939913 - Pág. 11). Conclui que, “com base nos próprios autos, verifica-se que o recorrente não fora intimado de nenhum ato expropriatório praticado até o presente momento, causando assim embaraço processual e eliminação dos direitos constitucionais à ampla defesa e do contraditório, devendo serem considerados nulos, por esta Colenda Turma” (Num. 15939913 - Pág. 12). Pede o provimento do recurso para que seja “reformada a decisão para mantê-lo na posse do bem, bem como declarar nulo os atos processuais eivados de vício em razão da ausência de intimação, sendo ao final, oportunizada a ampla defesa e do contraditório” (Num. 15939913 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que o Agravante formula pedido de gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0030765-57.2015.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou as impugnações de parte a parte e homologou a avaliação do imóvel litigioso. Do exame atento do presente recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi proferida em razão das impugnações apresentadas de parte a parte à avaliação do imóvel litigioso, matéria que não foi abordada nas razões recursais. Quanto à alegação do Agravante acerca da afirmada ausência intimação, o MM Juiz consignou o seguinte: “O requerido se insurge sobre a imissão do requerente na posse do imóvel objeto dos autos, deferida preteritamente em sede de tutela de urgência e pugna pela reversão da imissão na posse, mormente porque defende a ausência de intimação acerca do ato de imissão. Sobre o tema, reitero os fundamentos já expostos na Decisão de ID 41895642. Ademais, a alegação de ausência de intimação acerca do ato de imissão não procede. Isso porque quando da prolação da decisão que imitiu o requerente na posse do imóvel o requerido era revel, na forma do art. 76, §1o, II, do CPC, já que foi intimado para constituir novo patrono, diante da renúncia do seu então procurador, e assim não o fez, comparecendo novamente nos autos apenas recentemente. Sobre a intimação de parte revel, assim dispõe o art. 346 do CPC: ‘Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar’. Anoto, ainda, a existência de agravo de instrumento pendente de julgamento acerca desses temas, mas que, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Diante disso, INDEFIRO o pedido de reversão da imissão na posse concedida ao requerente e mantenho, na íntegra, a decisão de ID 41895642.” (Num. 57914761 - Pág. 2 do Feito originário). As razões recursais, contudo, não atacam tais fundamentos, limitando-se a afirmar genericamente ofensa ao devido processo legal. Como pode ser observado da transcrição, o MM Juiz considerou válidos os atos processuais em razão da momentânea revelia do ora Agravante e também em razão de a matéria constar de decisão anterior já impugnada em outro Agravo de Instrumento ainda pendente de julgamento de mérito. Ocorre que, em suas razões recursais, o Agravante afirma genericamente que não foi intimado, sem, contudo, atacar os fundamentos constantes da decisão agravada (revelia e preclusão). Constata-se, em verdade, que a peça recursal apresentada pelo Agravante constitui reprodução, ipsis litteris, da peça recursal constante do Agravo de Instrumento n.o 0721950-91.2019.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador